Tribunal: TJDFT
Processo: 0711429-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL (COMMINGLING OF FUNDS). ALCANCE DOUTRINÁRIO DA EXPRESSÃO "CONFUSÃO PATRIMONIAL". ÔNUS DA PROVA ACERCA DOS REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO PRETENDIDA DO AGRAVANTE. RECIBOS ASSINADOS PELO SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA. AUSENTES ELEMENTOS INDICATIVOS DE ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA EM DETRIMENTO DO DIREITO DO CREDOR. RECIBOS QUE NÃO APONTAM PARA SUAS ALEGAÇÕES DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSENTE PROVA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS ESPECÍFICOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica cujo fundamento recursal encontra-se estampado na hipótese de "confusão patrimonial", razão pela qual devem ser analisados os exemplos e descumprimento do comando normativo que estão explicitados pelo art. 50, §2o, I a III, do Código Civil.
2. Recibos assinados pela pessoa física, com seu CPF, mas emitidos por sócio administrador como representante da empresa e não como pessoa física não revela confusão patrimonial.
3. Referida documentação não pode ser considerada nem indício de abuso da personalidade jurídica.
4. Não há nos autos qualquer comprovação de transferência de recursos, assunção de dívidas, tampouco de financiamento de atividades particulares do referido sócio.
5. Não demonstrados atos materiais que caracterizam a confusão, requisitos do art. 50 do Código Civil, não há como acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.